Tribunal: STF
Processo: Inq 51
Classe: Inq
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
INQUERITO. ARQUIVAMENTO. SE O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, QUE E O
TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINARIA, ENTENDER QUE NÃO HÁ
ELEMENTOS PARA A AÇÃO E, AO INVES DE APRESENTAR DENUNCIA, REQUERER O
ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, E DE SE DEFERIR O PEDIDO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.